Tribunal: CARF
Processo: 10940.000061/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000061/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. O art. 60 do mesmo
Decreto esclarece que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no art. 59 não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo
lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
este, ou quando não influírem na solução do litígio. No caso aqui em análise
não ocorreu qualquer uma das hipóteses que implicassem em nulidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS.
COMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR.
Os créditos básicos de IPI escriturados em razão da devolução de vendas
(CFOP 2.32) e compras para comercialização (CFOP 3.102), podem compor o
saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do
imposto a pagar, em absoluta obediência ao Princípio da Não Cumulatividade,
insculpido no inciso II do § 3o do artigo 153 da Constituição Federal de 1988 e
no artigo 49 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) e, no caso
específico, no artigo 146 do Regulamento do IPI/1998 (Decreto 2.637/1998)
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR DO IPI. CRÉDITOS NÃO
RESSARCÍVEIS. RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000061/2003-61
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito postulado nos exatos termos consignados no Relatório Fiscal de Diligência,
cabendo a unidade de origem homologar as compensações declaradas nos limites do crédito
reconhecido. Votaram nesta sessão os conselheiros Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos
Coelho.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participaram deste
julgamento os conselheiros Joao Jose Schini Norbiato e Wagner Mota Momesso, em função dos
votos já proferidos na reunião de setembro de 2022 pelos conselheiros Denise Madalena Green
(relatora), Walker Araújo, Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, José Renato Pereira de
Deus e Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Marcos Roberto da Silva, Jose Renato Pereira de Deus, Antônio Andrade Leal, Denise Madalena
Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório datado de 04/10/2006, por intermédio
do qual foi deferido parcialmente, no valor de R$ 2.508.790,94, o direito creditório objeto de
Pedido de Ressarcimento de IPI–Formulário, referente ao 4o Trimestre de 2002, no montante de
R$ 2.850.000,00, pleiteado ao amparo do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, bem como
homologada a Declaração de Compensação–Formulário apresentada até o limite do montante do
crédito reconhecido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A interessada protocolizou, em 15/01/2003, o pedido de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na
fabricação de produtos vendidos no 4° trimestre-calendário de 2002, com esteio na Lei
n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$ 2.850.000,00,
concomitantemente com declaração de compensação (fl. 2).
No Despacho Decisório de 04/10/2006, de fls. 123/132, a DRF em Ponta Grossa, PR,
deferiu apenas parcialmente a solicitação de créditos de IPI, no valor de R$
2.508.790,94 (saldo credor passível de ressarcimento), sem direito a juros
compensatórios, e homologou a compensação declarada até o limite do direito creditório
reconhecido: houve, em relação ao total de créditos relativos a insumos aplicados na
industrialização (R$ 3.186.132,63), a redução no montante de R$ 677.341,69
correspondente aos débitos do imposto no trimestre-calendário, conforme demonstrativo
de fl. 131. As aquisições com CFOP 1.32, 2.99 e 3.12 foram objeto de compensação na
escrita fiscal, mas os respectivos créditos não fazem jus a ressarcimento e não compõem
o total de créditos do sobredito demonstrativo.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 10/10/2006, conforme o
termo de entrega nos autos, a interessada apresentou, em 09/11/2006, a manifestação de
inconformidade, de fls. 137/146, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, qualificado
no instrumento de fl. 147, em que, resumidamente, afirma que a decisão recorrida é nula
por preterição do direito de defesa (PAF, art. 59, II) e violação do princípio da
motivação (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2°), uma vez que a requerente
não tem condições de conhecer as verdadeiras razões do deferimento apenas parcial do
pleito; como a requerente não incluiu na apuração do ressarcimento os créditos relativos
às aquisições com CFOP 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12, não poderia haver a dedução dos
débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12, e, portanto, a diminuição dos
créditos da interessada é decorrente da duplicidade de débitos considerados na apuração
do saldo credor; por fim, requer o conhecimento e provimento da manifestação de
inconformidade, sendo julgado procedente o pedido de restituição formulada e anulada
a decisão proferida.
Em 15/03/2007, conforme o despacho de fl. 172, por força da Portaria SRF n° 179, de
13 de fevereiro de 2007, o processo foi encaminhado a esta DRJ.
A requerente juntou ao processo (fls. 174/179), em 17/04/2007, cópia da Resolução n°
204-00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
em que fora detemunada, em diligência, a exclusão, do saldo credor do trimestre, dos
débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 182/194): Acórdão n° 204-03.146,
de 08/04/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em que é
dado provimento ao recurso da interessada em virtude de sucessiva mudança de critério
jurídico para indeferir o direito creditório em questão, prejudicial ao direito de defesa da
requerente.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da DRJ de Ribeirão
Preto (RPO) exarou o Acórdão 14-27.334 de 27 de janeiro de 2010 (fls. 216/220), que, por
unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório controvertido, nos termos da emenda
colacionada abaixo:
Assumo: IMPOSTO SOBRE PROTUDOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em cada período
de apuração é passível de ressarcimento/compensação.
Assumo: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Presente no despacho decisório a causa para o indeferimento parcial da solicitação,
resultante da recomposição do saldo credor do trimestre-calendário passível de
ressarcimento, além da existência dos demonstrativos necessários nos autos, não se
caracteriza o cerceamento do direito de defesa e a nulidade do ato decisório fustigado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.228/1096, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação.
Por meio da Resolução de n° 3302-001.320, de 30/01/2020 (fls.1101/105), o
julgamento do recurso foi convertido em diligência, com base no que foi determinado em outro
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

processo da mesma recorrente em caso idêntico, a saber: Processo no 10.940.000557/00-49 –
para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os débitos
relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os
créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor
do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Em resposta à diligência proposta a fiscalização elaborou o Relatório de
Diligência às fls.1107/1111, no qual constatou-se a impossibilidade da exclusão do fato gerador
na saída, tendo em vista a equiparação obrigatória a industrial que está submetida o interessado
conforme disposto no inc. I e parágrafo único do Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Efetuou-se a nova
apuração considerando-se os créditos de IPI não ressarcíveis, resultando no montante de R$
2.849.941,69(dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e
sessenta e nove centavos).
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, e em sua manifestação
de fls.1118/1120, requer em suma o acolhimento das razões recursais para provimento integral
do recurso. Nesse sentido, afirma que considerando que o cálculo realizado pela instância
administrativa de origem, em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do
IPI a ressarcir em montante equivalente àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso
reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas parcialmente o pedido
inaugural desta, como improcedente igualmente o é o lançamento tributário realizado com a
aplicação das consequentes penalidades.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/05/2010 (fl. 222) e
protocolou Recurso Voluntário em 23/06/2010 (fl.228) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do despacho decisório:
Em sede de preliminar, a recorrente pugna pelo reconhecimento da ausência de
motivação no despacho decisório uma vez o único argumento do Fisco para o deferimento
parcial do pedido foi o de que não poderiam ser geradores de créditos passíveis de ressarcimento
aquelas aquisições não destinadas a integrar o processo produtivo, sem, todavia, declinar quais
seriam esses insumos, o que necessariamente enseja a nulidade do despacho.
Aduz, ainda, que não lançou créditos não passíveis de ressarcimento em seu
Pedido de Ressarcimento e que o critério usado pela fiscalização na apuração de seu crédito foi

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

irregular por considerar as operações com CFOPs 5.12 e 6.12, que já haviam sido utilizadas na
escrita fiscal e não poderiam, mais uma vez, ser consideradas na coluna débitos do IPI.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Primeiramente, como se pode observar a recorrente traz uma questão de mérito,
erro na recomposição do saldo credor do IPI, para buscar uma nulidade processual, sob o
fundamento de ausência de motivação.
In casu, conforme se observa do Despacho Decisório, o deferimento parcial do
crédito pela Autoridade Fiscal foi motivado com respaldo no art. 11 da Lei n° 9.779/1999.
Vejamos:
Com respaldo no art. 11 da Lei n° 9.779/1999, infere-se não cabe direito ao postulante
de incluir o crédito do IPI relativo às aquisições de insumos não integrantes dos
produtos fabricados, para fins de ressarcimento em espécie ou compensação com outros
tributos administrados pela SRF, excluindo-se a parcela relativa a esses insumos
destinada à comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não
integre o processo produtivo, haja vista que não se subsumem ao conceito de “aplicados
na industrialização”. Conseqüentemente, as tabelas 3.2 a 3.4-A elaboradas pelo
requerente (fls. 33/60) estão corretas, pois não entram no cômputo do ressarcimento e
da compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os
seguintes códigos CFOP: 1.32 (devoluções de vendas); 2.99 (outras entradas não
especificadas); e 3.12 (compras para comercialização). Entretanto, estes valores já
foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no batimento dos créditos versus
débitos, na apuração decendial do saldo no RAIPI.. (grifou-se)
Do trecho transcrito, percebe-se que o reconhecido apenas parcialmente se deu
pela impossibilidade de cômputo, para fins de ressarcimento ou compensação, das aquisições de
insumos destinados à comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não
integre o processo produtivo, haja vista que não se subsumem ao conceito de “aplicados na
industrialização”.
Apesar do Despacho Decisório deixar dúvidas a respeito da identificação e da
quantificação dos itens glosados que deram azo à redução do ressarcimento, não se vislumbra no
presente caso qualquer nulidade relacionadas ao rito processual ora em análise prevista no art. 59
do Decreto no 70.235/1975. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, que não restou evidenciado no presente caso.
De outro norte, da análise dos argumentos expostos pela defesa, verifica-se que a
recorrente compreendeu plenamente a razão da homologação parcial da compensação declarada,
tendo apresentado, em sede de recurso, contestação que ataca diretamente os fundamentos
daquela decisão.
Ainda, importante destacar, que o art. 60 do mesmo diploma legal, esclarece que
as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em
nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do litígio.
Portanto, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas para
considerar nulo o Despacho Decisório, de forma que afasto a preliminar de nulidade arguida pela
recorrente.
III – Do erro na recomposição do saldo credor do IPI:
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

Defende a recorrente que ao apresentar os documentos que suportaram os créditos
do imposto federal, não considerou créditos decorrentes de operações de entrada com CFOP’s
1.32, 2.99 e 3.12, ou seja, devoluções de vendas (1.32), outras entradas não especificadas (2.99)
e compras para comercialização (3.12), ainda que registradas no Livro de Apuração do IPI.
Assim, prossegue, não poderia a Receita Federal considerar como débitos, no
quadro constante do Despacho Decisório do correspondente processo administrativo, aqueles
referentes às saídas com CFOP’s 5.102 e 6.102, vale dizer, saída de produtos para revenda e
devolução de compra de material de uso ou consumo, já que tais saídas somente poderiam ser
confrontadas com os créditos geradores por operações de mesma natureza.
Ainda, ressalta que os CFOP’s 1.32, 2.99 e 3.12 não foram considerados no
quadro de entradas com créditos de IPI no demonstrativo de pedido de ressarcimento e
compensação apresentado ao Fisco. Logo, não poderia haver dedução de débitos de operações
com CFOP’s 5.102, 6.102 e 6.556, pois, assim sendo feito, há diminuição do crédito a que tem
direito a Recorrente de forma indevida e sem previsão legal.
E conclui ao afirmar que o indeferimento de parte do crédito da recorrente a ser
ressarcido e compensado decorreu da duplicidade de débitos provocados pela forma de apuração
do saldo credor contida na utilização da Tabela 3.4-A, resultando, tal procedimento, em
manifesto equívoco, o que deve ser corrigido com o provimento deste recurso.
Com razão a recorrente. Vejamos.
O que se verifica no presente caso é que de fato a fiscalização excluiu do cálculo
do saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para simples revenda
sob o argumento de que estas revendas não são consideradas industrialização e por
consequência, nestas operações, não pode haver creditamento do IPI. Por outro lado considerou
como tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor do período
as saídas para simples revenda.
Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
refeito os cálculos do saldo credor do IPI a ser ressarcido.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls.1107/1111), a
Delegacia de jurisdição da contribuinte procedeu à análise dos créditos postulados, tendo
concluído pelo parcial provimento do pleito da recorrente, nos seguintes termos:
1. Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento, tendo como origem do crédito, o saldo
credor do IPI (Imposto sobre Produtos industrializados) originado da aquisição de MP
(matéria-prima), PI (produto intermediário) e ME (material de embalagem) a que se
refere a lei no 9.363/1996 e art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 referentes
ao 4o Trimestre de 2000, no montante de R$ 2.850.000,00.
2. Em sede de recurso voluntário, o processo foi baixado para diligência, tendo em vista
as questões abaixo levantadas:
É preciso admitir depois da análise do presente processo que se trata de um
caso com erros, enganos e contradições. Assim, tentar em grau de recurso
ordinário resta impossível corrigir ou saná-los, portanto, a decisão aqui cabível
é de converter o julgamento em diligência, o que no meu entendimento, é o
mesmo que foi dado em outro processo da mesma Recorrente em caso idêntico,
a saber: Processo no 10.940.000557/00-49, da Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, relatora Nayra Bastos Manatta, senão vejamos:
“A questão basilar tratada neste recurso diz respeito à inclusão no cálculo do
saldo credor do IPI de débitos relativos à saída de insumos para
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

comercialização (CFOP 5.12 e 6.12).Realmente se verifica que a fiscalização
excluiu do cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de
insumos adquiridos para simples revenda sob o argumento de que estas
revendas não são consideradas industrialização e por consequência, nestas
perações, não pode haver creditamento do IPI. Por outro lado considerou como
tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor
do período as saídas para simples revenda. Este ao meu ver parece ser um
procedimento ambíguo. Se de um lado a entrada destes insumos destinados a
simples comercialização não gera direito ao creditamento do imposto pois que
nas operações de revenda o estabelecimento da empresa não é considerado
industrial e portanto não tom direito ao creditamento do IPI, por outro lado,
como seria de se concluir, por ser exatamente o reverso da moeda, as saídas
destes insumos para revenda por não ser operação de industrialização, mas
apenas comercialização, também não gera débitos do IPI. Ocorre que a
fiscalização não considerou os créditos dos insumos mas considerou os débitos
do IPI na saída para comercialização destes mesmos insumos. Nas operações de
simples comercialização o estabelecimento da empresa não é considerado
industrial e por consequência, nestas operações, não há débito ou crédito do
IPI. Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que
sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os
débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que
foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser
refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes
critérios. Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em
querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. Após a conclusão retornem os autos
a esta Câmara para julgamento.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra
em condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de
Origem para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do
período em questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples
revenda, da mesma forma que foram excluídos os créditos advindos das
aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI
a ser ressarcido, com base nestes critérios. Deve ser elaborado demonstrativo de
cálculo e relatório conclusivo.(grifos nossos)”
3. Inicialmente caber destacar, que conforme demonstrativo de cálculo apresentado em
resposta à intimação da fiscalização, constante nos autos à fl. 60 do processo físico e
reproduzido abaixo, o contribuinte apurou o montante de R$2.508.790,94. Exatamente o
valor deferido pelo Auditor Fiscal responsável na época, conforme despacho decisório
às fls. 123 a 132. Por outro lado também apresentou um segundo demonstrativo de
acordo com o entendimento deste à fl. 61, excluindo a receita de bens para revenda.
Valor correspondente a R$3.185.210,28, valor superior ao originalmente pedido.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

4. A luz do que dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, somente a
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem aplicados na
industrialização fazem jus ao ressarcimento em espécie, conforme disposto nos Art. 73 e
74 da Lei No 9.430/96. Por outro lado, os incisos V e VII do Art. 147 do Decreto
2.637/1998, em vigor no período em análise, facultavam o creditamento de bens
importados e bens de produção para revenda tributados.
5. Créditos estes que podem ser utilizados apenas para deduzir com a próprio imposto
na escrita fiscal, visto que não se enquadram como insumos aplicados no produto
industrializado conforme disposto no Art. 11 da Lei No 9.779/1999.
6.
Conforme citação destacada, no bojo do processo administrativo no
10.940.000557/00-49, do CARF, afirma-se que nas operações de simples
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

comercialização, o estabelecimento da empresa não seria considerado industrial e, por
consequência, nestas operações, não haveria débito ou crédito do IPI. Entretanto, não foi
levado em consideração que o contribuinte se enquadra na condição de equiparado
obrigatório, consoante Inc. I, Art. 9o do Decreto 2637/1998, visto que efetua a
importação de produtos de procedência estrangeria e promove a saída a esses produtos.
Da mesma forma pelo parágrafo único do Art. 9o do Decreto 2.637/1998, porquanto
promove a saída de insumos para outros estabelecimentos na condição de industrial.
7. Nesta seara, temos que não é possível excluir os débitos na saída, visto que há uma
obrigação principal em decorrência do fato gerador do IPI ocorrido na saída de bens
revendidos, conforme estabelecido no Inc. I, Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Além do
aspecto da vinculação legal, excluindo-se os bens para revenda, os valores devolvidos
ao contribuinte seriam distorcidos, visto que naturalmente existe a inclusão de margem
de lucro e a venda de produtos em estoque, o que de fato ocorre em uma operação
normal.
8. Por outro lado, verificando-se a planilha de cálculo e a escrita fiscal, constatou-se que
os créditos não ressarcíveis, como os bens para revenda, não foram de fato utilizados
para abater os débitos de IPI, ao contrário do que consta no despacho decisório. Desta
forma, a partir do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI às fls. 148 a 166, efetuou-
se a apuração conforme tabela abaixo com a inclusão dos mesmos:

9. Na coluna A consta os créditos ressarcíveis de IPI da aquisição de insumos(CFOPs
111, 211, 311), que coincide com os valores do demonstrativo constante no despacho
decisório. Na coluna B estão os créditos não ressarcíveis, como os proveniente da
aquisição de bens para revenda(CFOPs 112, 212 e 312), que podem ser aproveitados
somente para dedução dos débitos de IPI na escrita fiscal(coluna C). Verificou-se que os
valores desta coluna não haviam sido utilizados. Como os créditos da coluna B não
foram suficientes para deduzir integralmente os débitos de IPI, por conseguinte parte
dos créditos da coluna A foram utilizados.
Conclusão
Constatou-se a impossibilidade da exclusão do fato gerador na saída, tendo em vista a
equiparação obrigatória a industrial que está submetida o interessado conforme disposto
no Inc. I e parágrafo único do Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Efetuou-se a nova apuração
considerando-se os créditos de IPI não ressarcíveis, resultando no montante de R$
2.849.941,69(dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e
um reais e sessenta e nove centavos).
Correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal encarregada da diligência,
visto que uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar todas as
entradas, para dedução do IPI devido, para se evitar o ressarcimento de créditos não admitidos
pela IN SRF no 33/99.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000061/2003-61

Dessa forma, deve ser reconhecido o crédito postulado no valor de
R$2.849.941,69, conforme demonstrado no Relatório Fiscal de Diligência.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer o crédito
postulado, nos exatos termos consignados no Relatório Fiscal de Diligência, cabendo a unidade
de origem homologar as compensações declaradas nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1133
DF CARF MF
Original